Tribunal: TCU
Processo: 021.337/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11456/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, considerá-la parcialmente procedente, dar ciência das falhas detectadas à unidade jurisdicionada e arquivar os presentes autos, em conformidade com as proposições da Selog (peças 23/24). 1. Processo TC- Processo 021.337/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público do Estado do Maranhão. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Matinha/MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Município de Matinha/MA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes falhas, identificadas no Pregão 37/2018, relativo ao fornecimento de medicamentos e material hospitalar, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. adoção da modalidade pregão na forma presencial sem que houvesse comprovada inviabilidade de adoção da forma eletrônica, justificada pela autoridade responsável, nos termos do § 1o do art. 4o do Decreto 5.450/2005, vigente à época da realização do certame; e 1.7.1.2. marcação inicial da sessão de pregão em data em que inexiste expediente na maioria dos municípios maranhenses, o que poderia contribuir para a redução da quantidade de empresas participantes, em desrespeito ao art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 3o, caput e § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; 1.7.2. dar ciência deste acórdão ao Ministério Público do Estado do Maranhão, ao Ministério Público Federal e à Controladoria Geral da União no Estado do Maranhão (CGU-Regional/MA).